Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710425-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. AGRAVADO: LUDMILA LEAO BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010952-44.2015.8.07.0001, proposto em desfavor das Agravantes por LUDMILA LEÃO BEZERRA, ora Agravada, rejeitou a impugnação das Agravantes ao cumprimento de sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. ID 85197960: trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, a parte executada informa o pagamento do valor incontroverso do débito em execução. Sustenta que no presente cumprimento de sentença há excesso de execução equivalente a 12.386,47. Para tanto, afirma que o valor corresponde à comissão de corretagem é inferior ao que foi computado pela exequente. Ao final, a executada apresenta demonstrativo de cálculos com o valor que entende devido. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 85569118. É o relato necessário. Decido. O valor de comissão de corretagem apresentado nos cálculos da exequente está em consonância com o valor registrado na sentença. Nota-se que na fase conhecimento não foi contestado o valor da comissão de corretagem constante nos demonstrativos da autora, tendo as partes rés apenas questionado a exigibilidade da comissão. Verifica-se, pois, que a impugnação não está de acordo com o que estabelece o artigo 525 do Código de Processo Civil, uma vez que o executado visa rediscutir valor expresso no dispositivo da sentença com trânsito em julgado. Assim, considerando que o valor da comissão de corretagem não foi questionado em momento oportuno, é inviável modificá-lo na presente fase. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, defiro o pedido de liberação do valor incontroverso depositado pelo executado. Certifique a Secretaria se consta na conta judicial vinculada a este processo o valor registrado na guia de ID 85197960. Em caso positivo, os ativos deverão ser transferidos para a conta bancária indicada pela exequente no ID 85569118 Após, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor remanescente do débito em execução.” Sustentam as Agravantes que, “embora em sentença tenha sido determinado a devolução da comissão de corretagem na quantia de R$15.920,00 (valor pleiteado pela parte exequente/agravada), o valor efetivamente pago pela parte exequente a título de corretagem corresponde ao montante de R$12.729,12, havendo apenas um erro material na sentença proferida na fase de conhecimento, conforme se verifica nos comprovantes de pagamento efetivamente juntados pela Agravada em ID 81004578 fls. 4-8” (Num. 24764113 - Pág. 6). Argumentam que na fundamentação da sentença foi consignado que os recibos de fls. 106/107 do Feito originário representam o valor pago a título de comissão de corretagem. Defendem a possiblidade de correção de equívocos evidentes ocorridos no julgado, notadamente quando “a fundamentação da sentença indica a documentação que possui o real valor da corretagem” (Num. 24764113 - Pág. 8). Afirmam que “tal situação trata-se de erro material, ora matéria de ordem pública, passível de ser corrigido a qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz e não corrigir o mencionado erro ocasionará o enriquecimento sem causa da Exequente/Agravada (art.884, CC)” (Num. 24764113 - Pág. 8). Dizem as Agravantes que, desse modo, “há evidente excesso na execução quanto a comissão e corretagem, vez que a quantia efetivamente paga foi de R$12.729,12 e não de R$15.920,00, havendo apenas um erro material na sentença proferida na fase de conhecimento” (Num. 24764113 - Pág. 8). Acerca da urgência, afirmam as Agravantes que o perigo da demora reside no “risco de terem seus bens expropriados em razão de uma decisão errônea” (Num. 24764113 - Pág. 9). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, “cassando a decisão agravada, para que seja realizado novo cálculo pela contadoria observando os parâmetros, ora sinalizados” (Num. 24764113 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 24764123 e 24764124). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010952-44.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação das Agravantes ao cumprimento de sentença. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito das Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, as Agravantes afirmam que o perigo da demora reside no “risco de terem seus bens expropriados em razão de uma decisão errônea” (Num. 24764113 - Pág. 9), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). As Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), sendo certo que o temor genérico de prosseguimento da Execução não supre tal requisito. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador